Tribunal: TJDFT
Processo: 0735510-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735510-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALISSON ROBERTO RIBEIRO SILVA GONDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ALISSON ROBERTO RIBEIRO SILVA GONDIM, acolheu em parte a impugnação do devedor e afastou a impugnação à gratuidade de justiça e as alegações de necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Em suas razões (ID 75442333), sustenta que: 1) as despesas processuais do Tribunal é uma das mais baixas do Brasil; 2) a contratação de inúmeros empréstimos bancários não torna a pessoa incapaz de arcar com as custas processuais; 3) é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça, pois o exequente não preenche os requisitos para a concessão do benefício; 4) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0032335-90.2016.8.07.0018; 3) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual se objetiva afastar os efeitos do acórdão; 4) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”; 5) há excesso de execução; 6) a decisão agravada determina, de forma indevida, a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 7) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores viola normas legais e constitucionais que regem a matéria; 8) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 9) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; 10) a Resolução confronta os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia; 11) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349), o que impõe a suspensão do cumprimento de sentença. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Na hipótese, a tutela provisória requerida na Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferida. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. O reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 1.516.074 (Tema 1.349), cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Não houve determinação de suspensão dos feitos que tratam da mesma questão. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Não há notícia de determinação imediata de pagamento. Além disso, a expedição dos requisitórios ocorrerá apenas em relação à parcela incontroversa. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator